Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de compra por cartão de crédito no valor de R$1.505,70 (um mil quinhentos e cinco reais e setenta centavos) lançada por agência de turismo.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Nesta fase inicial do feito, não se constata verossimilhança na alegação do autor, ora agravado, de que a agência de viagens lançou cobrança em seu cartão de crédito sem seu consentimento unicamente pelo fato de seus dados estarem previamente cadastrados no sítio eletrônico, porquanto, segundo a própria narrativa do recorrido, o seu cadastro na agência de turismo foi anteriormente efetuado com outro cartão de crédito emitido por instituição financeira distinta.
4. A aludida fraude não é oriunda de emissão de cartão de crédito não solicitado, perda, furto ou roubo, tampouco fraude perpetrada por terceiro seguida de intensas movimentações em pequeno lapso temporal e em descompasso com o perfil de consumo. Ao contrário, trata-se de contestação de uma compra lançada por pessoa jurídica, que possui relação pretérita com o consumidor, realizada mediante cadastro em sua plataforma com utilização de usuário e senha, situação que demanda instrução probatória e contraditório para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo.
5. Recurso conhecido e provido.